Tribunal: TJMT
Processo: 1013093-72.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013093-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), MARCELO CESAR PERES - CPF: 359.607.338-38 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DAS AVARIAS NO APARELHO PERTENCENTE AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO –
JUROS DE MORA MODIFICADO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA
54
DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do artigo 786 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados.

Nos termos da Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incide a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação
regressiva
, deve ser computado a partir do desembolso, motivo pelo qual deve ser alterado, de ofício, a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1013093-72.2021.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº
1013093-72.2021.8.11.0041,
ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$6.045,72 (seis mil, quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurado.

Por fim, ainda condenou a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que o magistrado, na fundamentação da decisão ora recorrida, assentou que os laudos técnicos carreados pela autora atestaram que os danos nos bens dos segurados foram provenientes de falha da concessionária, demonstrando, dessa forma, o nexo de causalidade.

Contudo, analisando detidamente o julgado e os documentos acostados aos autos, defende que o magistrado andou mal ao reconhecer o pedido de indenização por danos materiais, sobretudo porque (i) não demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada danificação dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação do serviço público em questão; e (ii) o laudo juntado pela autora informa que a causa do evento foi um raio.

Argumenta que a recorrida não cumpriu com o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por evento elétrico, decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária, ou seja, originário de uma perturbação na rede.

Diz que o parecer apresentado pela parte recorrida é flagrantemente inconclusivo quanto à responsabilidade da concessionária, na medida em que se resume a informar que a causa da queima dos equipamentos foi uma “sobretensão na rede elétrica”, o que, evidentemente, afasta a culpa da distribuidora. Noutras palavras, não há elemento que indique falha na rede de distribuição que tenha relação com a queima de equipamento.

Argumenta que não há o que se falar em má prestação dos serviços quando a causa do prejuízo decorre de um caso fortuito ou fenômeno da natureza, ou seja, de fatores alheios à vontade e responsabilidade da distribuidora demandada.

Aventa ser incabível responsabilizar a distribuidora por circunstâncias alheias ao fornecimento de energia elétrica em si mesmo considerado, provocadas por fenômenos naturais, devendo a presente ação ser julgada totalmente improcedente, porquanto ausente o ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Isso porque, em pesquisa realizada no sistema da distribuidora que detecta perturbações na rede elétrica, verificou-se que, para a data informada na inicial, a unidade consumidora pertencente ao segurado não sofreu com intercorrências de oscilação ou interrupção do fornecimento de energia, o que aponta para a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e uma falha da requerida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença. De modo alternativo, requer a modificação do termo inicial dos juros a partir da citação (id. 160028019).

A apelada ofertou as contrarrazões, suscitando a violação ao princípio da dialeticidade, em decorrência da apelante não atacar os fundamentos da sentença, e no mérito, rebate as razões expostas pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais (id.160028025).

Preparo recolhido no Id. 160028021.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito,
c
olhe-se dos autos que
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ajuizou ação
regressiva de ressarcimento em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, onde alega, em síntese, que
celebrou um contrato de seguro compreensivo empresarial/condominial/residencial, para acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Continua afirmando que efetuou o pagamento da importância de R$6.045,72 (seis mil, quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente ao sinistro ocorrido em 17/11/2019 (segurado Rafael Ferron), oriundo da falha de prestação de serviços da parte ré, no fornecimento de energia elétrica.

A parte requerida apresentou contestação (id. 62182817), arguindo, preliminarmente, quanto a carência da ação, inexistência de pedido administrativo e cerceamento de defesa, e no mérito, a improcedência de todos os pedidos formulados pela parte requerente.

Após regular tramitação do feito, as preliminares suscitadas pela parte adversa foram rejeitadas, sendo, ao final, acolhidos os pedidos iniciais, por entender o magistrado singular que o nexo de causalidade restou observado no caso concreto.

Pois bem. Sabe-se que, nos seguros de dano, uma vez pago a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

O enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a concessionária de energia elétrica é uma verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei nº. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelada, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelante.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, da análise do conjunto probatório,
resta incontroverso que o segurado (Rafael Ferron)
é beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos, consoante apólice do seguro de Id. 160027974.

Também ficou comprovado que a seguradora pagou o valor total de
R$6.047,52 (seis mil, quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
ao segurado
,
referente a aparelhos danificados, consoante descrito no documento anexado no id.
160027979, que atesta que a causa das avarias se deu em decorrência de descarga elétrica.

Por sua vez, embora diga o contrário nas razões recursais, a parte requerida/apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia do segurado da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

E quanto à aventada excludente de ilicitude, oriundo de eventos naturais da natureza, pelo que se constata da vistoria técnica realizada pela empresa reguladora de sinistro, restou incontroverso que a queima dos aparelhos se deu em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica e não mediante descarga atmosférica (raio), conforme se observa do seguinte trecho:

“(...) CONSTATAÇÕES DO REGULADOR

Em vistoria, fomos recebidos pelo Sr. Fabio Ferron, irmão do segurado, o qual nos apresentou as instalações do imóvel, bem como forneceu as informações sobre os fatos.

Examinamos os equipamentos avariados, os quais não se encontram consertados, tendo sido realizados testes e constatado que os mesmos não estavam funcionando.

Segundo informou o entrevistado, os laudos técnicos, bem como os orçamentos para reparo, já haviam sido realizados e entregue ao corretor.

O segurado deseja reclamar somente danos aos referidos aparelhos, não tendo havido avarias no imóvel.

Percorremos o perímetro de terreno que compreende o risco, juntamente com o representante do segurado,
e não constatamos vestígios materiais de queda de raio
. (...)”
– Id 160027976, pág. 12.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a ausência de abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS –
SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB -ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE

– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(TJ-MT 10205543220208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB -ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.”
(TJ-MT 10268836020208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Por fim, n
os termos das súmulas
43
e
54
, do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação
regressiva
, os mesmos devem ser computados a partir do desembolso, motivo pelo qual,
altero de ofício
, os juros fixados na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”). Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.”
(TJ-MT 10338750820188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e de ofício, altero os juros para que incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela recorrente, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023